Tribunal: TJDFT
Processo: 0001343-95.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0001343-95.2019.8.07.0001 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, CLESIO SOARES DE ANDRADE, ODAIR JOSE DA CUNHA, ARISTIDES FRANCA NETO EMBARGADO: CLESIO SOARES DE ANDRADE, ODAIR JOSE DA CUNHA, ARISTIDES FRANCA NETO, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO À d. Procuradoria de Justiça para que se manifeste acerca da petição de ID 62253063, apresentada por ARISTIDES FRANÇA NETO. Brasília, 6 de agosto de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR